Tribunal: TJSP
Processo: 2213988-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais e morais - Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo - Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao banco réu - Cabimento - Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reparação de danos materiais e morais - Arguição de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo - Determinada produção de perícia grafotécnica – Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais carreada ao banco réu - Cabimento - Em se tratando de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o mesmo, nos termos do disposto no art. 429, inc. II, do CPC – Tese firmada em recurso repetitivo representativo de controvérsia no 1.846.649/MA (TEMA 1.061) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.